Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-21.2023.8.11.0031
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-21.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), CLAUDIONOR MENDES DA SILVA - CPF: 230.665.801-30 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA EM 0,00% AO MÊS/ANO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação revisional c/c restituição, limitou a cobrança contratual à taxa de juros remuneratórios de 0,00% ao mês e ao ano, conforme previsão expressa no instrumento contratual assinado pelas partes, e determinou a restituição dos valores pagos a maior, afastando a incidência de danos morais.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a cláusula que prevê taxa de juros de 0,00% deve ser interpretada como válida e eficaz, em favor do consumidor;
(ii) se há abuso na cobrança de encargos superiores ao pactuado;
(iii) se há dever de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. Razões de decidir:
3. O contrato, firmado por adesão, estipula de forma clara e inequívoca a taxa de juros de 0,00% ao mês e ao ano, sem ressalvas ou remissão a cláusulas gerais.
4. Incide, no caso, o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no art. 47 do CDC, sendo vedado à instituição financeira alegar nulidade de cláusula que ela própria redigiu, sem comprovar erro material.
5. A jurisprudência local admite a aplicação literal da cláusula que fixa juros zerados, afastando a cobrança de encargos superiores e autorizando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.
6. Ausente demonstração de repercussão extrapatrimonial da cobrança irregular, é incabível a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula contratual que fixa expressamente a taxa de juros em 0,00% ao mês/ano deve ser interpretada de forma vinculante e favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, salvo comprovação robusta de erro material.
2. A cobrança de encargos superiores à taxa expressamente pactuada autoriza a restituição dos valores pagos a maior, na forma do art. 42, p.u., do CDC, quando ausente engano justificável.
3. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral, na ausência de violação a direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, p.u., e 47; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1042371-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 31.01.2024, pub. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito de Consignado c/c Restituição identificada pela numeração única: 1000361-21.2023.8.11.0031, movida por
CLAUDIONOR MENDES DA SILVA,
que acolheu em parte a pretensão deduzida na exordial e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a cobrança no contrato supracitado seja limitada aos juros contratados de 0,00%, ficando os demais pleitos rejeitados (Id. 306360863).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, alegando que a sentença foi maculada pelo vício de julgamento extra petita, ao reconhecer a taxa de juros em 0,0% ao mês/ano.

Continua afirmando que o contrato é explícito com relação ao produto contratado, não dando margem a interpretação, pois se trata de um termo de adesão de cartão de crédito consignado.

Narra que, o contrato é lícito, que inexiste responsabilidade civil do apelante ou dever de indenizar. Além disso, sustenta quanto a não incidência do dano material.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 306360866).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 306360870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito de Consignado c/c Restituição movida por
CLAUDIONOR MENDES DA SILVA
.

O cerne da controvérsia repousa sobre a suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios pela instituição financeira apelante, em contrariedade ao que restou
pactuado no contrato bancário
, devidamente assinado pela parte consumidora.

No caso em tela, conforme bem analisado pela sentença atacada, o contrato acostado aos autos pela própria instituição ré revela expressamente a previsão de
taxa de juros igual a 0,00% (zero por cento)
ao mês e ao ano, sem qualquer ressalva de erro material, cláusula de revisão automática ou referência a condições gerais apartadas.

Trata-se, portanto, de cláusula
inequívoca, literal e favorável ao consumidor
, cuja eficácia deve ser preservada nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Não se mostra aceitável, no âmbito das relações consumeristas, que a instituição financeira
alegue nulidade de cláusula contratual que ela própria redigiu e submeteu à parte vulnerável
, especialmente quando não demonstrada, de forma robusta, a ocorrência de erro material ou a existência de outro pacto expresso que autorizasse a cobrança de encargos superiores.

Ao contrário, ao apresentar contrato com taxa de 0,00%, a instituição apelante
atrai para si os efeitos de sua própria conduta
, à luz dos princípios da
boa-fé objetiva, do dever de informação e da vedação ao comportamento contraditório
(
venire
contra
factum proprium
).

Correta, pois, a sentença ao reconhecer a validade da cláusula e limitar a cobrança ao percentual pactuado. Não se trata de negar a força obrigatória dos contratos, princípio do “
pacta sunt servanda”
, mas sim de
garantir sua aplicação nos exatos termos em que foi firmado, em respeito à boa-fé e à confiança legítima depositada pelo consumidor.

Neste ponto, merece destaque a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em situação análoga:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AS PARCELAS SUCESSIVAS RENOVAM A PRETENSÃO – MÉRITO – JUROS ACIMA DA MÉDIA DO BACEN – CONSIGNADO SIMPLES – REFORMADO – PACTO SUN SERVANDA – JUROS 00% (ZERO POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, deve ser observada a taxa de juros 00,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC. Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10423712120218110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024) (destaquei)

Na presente hipótese, a despeito de o contrato tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem, o banco não logrou comprovar qualquer
divergência entre a cobrança efetiva e a pactuação contratual
, atraindo, assim, a incidência plena do precedente supracitado.

Em relação à
repetição do indébito
, a sentença acertadamente reconheceu a cobrança indevida de valores acima da taxa pactuada e determinou sua restituição
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Já quanto ao
dano moral
, não se verifica qualquer violação a direito da personalidade, nos moldes exigidos pela doutrina e jurisprudência dominantes. A cobrança indevida, por si só, sem repercussões extrapatrimoniais específicas, não enseja compensação moral. Correta, pois, a rejeição do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se complementam e reforçam por este voto.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da
verba honorária
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85,
§

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025